Tribunal: TJSP
Processo: 2318715-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de emissão de passagens de ônibus ou de disponibilização de transporte público para comparecimento em perícia médica, agendada para outra comarca – Existência de urgência na matéria a justificar mitigação de taxatividade das hipóteses de cabimento do recurso – Direito indiscutível, perícia próxima – Agravo conhecido,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de emissão de passagens de ônibus ou de disponibilização de transporte público para comparecimento em perícia médica, agendada para outra comarca – Existência de urgência na matéria a justificar mitigação de taxatividade das hipóteses de cabimento do recurso – Direito indiscutível, perícia próxima – Agravo conhecido, diante desse quadro particular, e provido.

Dou provimento ao recurso.